Tribunal: TCU
Processo: 040.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre o termo aditivo número 2 ao Contrato de financiamento celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e o Estado do Maranhão para financiamento do programa Fundo Escola Digna.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 295/2021/CFFC-P, de 29/9/2021), por meio da qual se requer a realização de fiscalização e controle sobre o termo aditivo número 2 ao Contrato de Financiamento 12.2.1076.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o Estado do Maranhão para financiamento do programa Fundo Escola Digna. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso II, 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 3o, inciso I, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Sr. Deputado Paulo Pereira da Silva e ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, com as informações obtidas na fiscalização, não foi possível estabelecer o liame entre os recursos da operação de crédito contratada pelo Estado do Maranhão junto ao BNDES e as despesas efetivamente incorridas no âmbito do programa Fundo Escola Digna; 9.3. comunicar esta decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; 9.4. considerar a solicitação, integralmente, atendida; e 9.5. arquivar o presente processo.